Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCD. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA E FATO GERADOR. REVERSÃO DA DOAÇÃO. CONCEITO DE DOAÇÃO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO CIVIL. SITUAÇÃO RELATADA QUE NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO ITCD PAGO A TÍTULO DE REVERSÃO DA DOAÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA LC 435/2001 ALTERADA PELA LC 943/2018. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes relativa à incidência de ITCD sobre a extinção de usufruto, determinando que a ré promova a restituição da quantia de R$ 28.182,05. Em seu recurso, alega que houve equívoco na interpretação da norma tributária, uma vez que no caso concreto ocorreu a reversão do contrato de doação, caracterizando uma nova doação operada mediante a reversão do usufruto em virtude da morte do donatário, o que também é hipótese de incidência do ITCD, uma vez que neste momento ocorre uma nova transmissão, pois o imóvel retornou ao patrimônio do doador. Neste sentido, destaca que o artigo 3o da Lei Distrital no 3.804/06 estabeleceu a incidência do ITCD “nas transmissões por doação, na data em que ocorrer o fato ou formalização do ato ou negócio jurídico”. Portanto, aduz que não ocorreu o pagamento em duplicidade, mas sim duas transmissões da propriedade, razão pela qual mostra-se correta a tributação efetivada pelo réu. Subsidiariamente, sustenta o equívoco na sentença na aplicação do índice de atualização monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 12960253).
III. No caso, a lide relatada nos autos não decorre da incidência do ITCD por mera extinção do usufruto, mas sim em face de que, segundo sustenta o Distrito Federal, teria ocorrido uma primeira doação dos genitores para o seu filho e, com o seu falecimento, o bem teria retornado ao patrimônio dos genitores em face da reversão da doação, sendo causa para uma segunda incidência do ITCD, ora debatida nos autos.
IV. Inicialmente, o Distrito Federal afirma que corrobora a existência de duas transferências do imóvel (a primeira relativa à doação do bem dos pais para o filho e a segunda decorrente do seu falecimento e retorno do bem à propriedade dos genitores) o fato de ser necessária a devida informação dos dois atos na declaração de imposto de renda. Contudo, convém destacar que o parâmetro para a eventual incidência do tributo não é a declaração de imposto de renda, mas sim a ocorrência do fato gerador relativo à hipótese de incidência. Ou seja, para apurar a obrigação tributária exige-se a análise do eventual encontro do fato à hipótese estabelecida na lei.
V. Estabelece o artigo 2o da Lei Distrital no 3.804/2006 que “O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos havidos (I) por sucessão legítima ou testamentária, inclusive por sucessão decorrente de morte presumida e por sucessão provisória, nos termos da lei civil (II) por doação”.
VI. Ainda, para esclarecer se a situação se amolda a uma das situações expostas no artigo 2o acima descrito, cumpre ressaltar que o retorno do imóvel para o patrimônio dos genitores decorreu da cláusula exposta quando da escritura pública de doação para o filho, onde constava que: “Estipula o(a)(s) doador(a)(es), de conformidade com o artigo 547 do Código Civil Brasileiro, que o bem ora doado voltará ao seu patrimônio, se sobrevier ao(s) Donatário(a)(s)” (ID 12960209, pág. 3).
VII. Neste ponto, relembra-se que ocorreu uma primeira transferência do imóvel por intermédio de doação do imóvel dos genitores para o filho (com cláusula de usufruto), momento em que incidiu de forma adequada o ITCD, devidamente quitado e não questionado nos autos. Ainda, desde já é possível assinalar que o retorno do bem ao patrimônio dos genitores quando do falecimento do filho não decorreu de sucessão legítima ou testamentária, eis que proveniente da cláusula na escritura pública acima transcrita, tanto que a alegação do Distrito Federal é no sentido de que a justificativa para a incidência do “segundo” ITCD seria a ocorrência de uma nova doação. De todo modo, é salutar reforçar que sequer seria possível atestar que a situação dos autos seria análoga à transmissão causa mortis para justificar a incidência do tributo, uma vez que o §1o, do artigo 108, do CTN esclarece que “o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei”.
VIII. Para analisar a alegação de que teria ocorrido uma “segunda doação”, deve-se também transcrever o §1o, do artigo 2o, do Decreto no 34.982/2013 que, regulamentando a Lei Distrital no 3.804/2006, dispôs que “considera-se doação qualquer transferência não onerosa de bens ou direitos”.
IX. Contudo, não se pode ignorar que o artigo 110 do CTN estabelece que “a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias”.
X. Em consequência, não obstante o conceito de doação estabelecido na lei tributária local, a eventual ocorrência de doação exige a adequação ao artigo 538 do Código Civil, que assim estabelece: “Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”. Ademais, o artigo 547 daquele diploma legal esclarece a possibilidade de reversão da doação, ao dispor que: “O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário”.
XI. Na espécie, quando do reingresso do imóvel no patrimônio dos genitores, não existiu um contrato onde a pessoa teria, por liberalidade, transferido o seu patrimônio para outra, como exige o Código Civil. Na verdade, o que ocorreu foi apenas a reversão da doação, estabelecida no artigo 457 do Código Civil, eis que na escritura pública de doação não existia “duas transferências sucessivas”, mas sim apenas uma única doação que resultou em uma propriedade resolúvel, pois subordinada a uma condição resolutiva. Neste sentido: “4. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Inteligência do contido no art. 538 do Código Civil. 5. Nos termos do art. 110 do CTN, a legislação tributária não pode alterar o conceito de instituído pela Lei Civil, com o escopo de ampliar a incidência do imposto. 6. Dessa forma, prevalece o conceito de doação fixado no Código Civil, não sendo viável a incidência do ITD na ocorrência de reversão do bem doado. 7. Isto porque, nos termos do art. 547 do Código Civil, a reversão não desnatura o negócio, mantendo-se íntegra a sua essência, enquanto contrato uno, com inserção de elemento acidental, ou seja, condição resolutiva”. (TJRJ. APL 04717480520128190001. Relator: Mauro Pereira Martins. Décima Terceira Câmara Cível. Julgado em 21/06/2017. Publicado em 30/06/2017)
XII. Portanto, face a ausência de uma segunda doação, constata-se a não ocorrência do fato gerador, inexistindo a obrigação tributária relativa à cobrança do ITCD. Em tempo, também cumpre destacar que sequer existe hipótese de incidência relativa à “reversão da doação”, razão pela qual esta não é apta a fundamentar a cobrança do ITCD, o que confirma que a situação relatada nos autos não se amolda à previsão legal da incidência do ITCD.
XIII. Como no DF há lei local acerca dos índices a serem aplicados sobre o débito tributário, e diante da nova redação da LC 435/2001 (alterada pela LC 943/2018), impõe-se a reforma do índice de atualização monetária (correção monetária e juros de mora) a ser utilizado, devendo ser aplicado a Taxa Selic desde a data mencionada na decisão, de forma a assegurar a devida correção monetária e impedindo a cumulação da Taxa Selic com outros índices, inclusive juros moratórios.
XIV. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que a atualização monetária seja realizada mediante a aplicação da Taxa Selic, em conformidade com a atual redação da LC 435/2001, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.